Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO COM CÂNCER METASTÁTICO E EM PLENO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MANUTENÇÃO DA VIDA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. TEMA 1082/STJ. DANOS MORAIS. DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE NÃO SE OPEROU. NÃO OCORRÊNCIA.
1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tese jurídica definida no Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça).
2. A hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pelo plano de saúde demandado em seu recurso de apelação, ajusta-se perfeitamente ao Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista padecer a autora de doença gravíssima - câncer metastático - sendo que ela se encontra atualmente em pleno tratamento quimioterápico, essencial à manutenção da vida. Todo esse quadro clínico era de conhecimento das rés, haja vista que a autora era beneficiária do plano de saúde desde outubro de 2021 e, de acordo com a narrativa contida na inicial, está fazendo ciclos de quimioterapia a cada 21 (vinte e um) dias pelo plano de saúde. Assim, a rescisão unilateral do contrato por parte das rés revela verdadeiro abuso de direito, contrariando o que definido no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, de sorte a r. sentença deve ser mantida nesse particular (manutenção da vigência do contrato de plano de saúde da autora).
3. Apesar de ilegítima a rescisão do plano de saúde no caso dos autos, tal ato ilícito não produziu efeito indenizante, porquanto não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pela autora, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura.
4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da ré Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Provido o apelo das rés Tecben Administradora de Benefícios Ltda e Tecgroup Participações Ltda.